Tribunal: TJBA
Processo: 8165802-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165802-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON LUIS DA FRANCA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e X, do CPC, ante o descumprimento de determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida (ou foto) e declaração pessoal da parte autora, em contexto de litigância abusiva identificado pelo Juízo de origem com base no
Tema 1.198 do STJ
e na
Recomendação CNJ nº 159/2024
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência judicial de documentos complementares viola as prerrogativas da advocacia e se o descumprimento da ordem de regularização documental justifica a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém poder e dever de direção do processo. Cabe ao juiz prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da Justiça, nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, em consonância com os deveres de cooperação e boa-fé processuais (arts. 5º, 6º e 8º do CPC).

4. O Tema 1.198 do STJ
autoriza o juiz a exigir a emenda da petição inicial com documentos atualizados para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, ao constatar indícios de litigância abusiva.

5. A parte apelante, devidamente intimada, deixou de juntar a procuração regular e a declaração pessoal específica, conforme determinou o Juízo de forma expressa, sob pena de extinção.

6. A parte autora não apontou impedimento justo nem formulou pedido de prorrogação de prazo. Configura-se, assim, a inércia qualificada da parte.

7. A extinção decorreu de consequência legal pelo descumprimento de ordem de saneamento. Não existe restrição indevida ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco violação às prerrogativas da advocacia.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 76, § 2º, 105, 139, inciso III, e 485, incisos I e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; Recomendação CNJ nº 159/2024; TJBA, Apelação nº 8160287-11.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJBA, Apelação nº 8024153-06.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 8067100-75.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
8165802-22.2025.8.05.0001
, em que é apelante
GLEIDSON LUÍS DA FRANÇA SIQUEIRA
e apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça